Tribunal: TJES
Processo: 5018961-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018961-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundamentada em contrato com alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor é exigência prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato supre o requisito do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1132), consolidou o entendimento de que a comprovação da constituição em mora se dá pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratado, independentemente do recebimento pelo destinatário.

4. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios demanda prova inequívoca, não apresentada pela parte agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5018961-65.2024.8.08.0000

Agravante:
Letícia Fernandes da Silva

Agravado:
Banco Pan S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Fernandes da Silva contra a decisão de id. 5214116, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais de id. 11261498, a agravante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da constituição em mora; (b) abusividade dos juros contratuais; e (c) requer a reforma da decisão, com a devolução do veículo apreendido, sob argumento de inexistência de pressupostos válidos para a busca e apreensão.

Decisão liminar proferida no id. 11381717, indeferindo efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 11533136.

Contrarrazões apresentadas no id. 12016428.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser afastada a caracterização da mora da agravante, que possibilitou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmada com o banco agravado.

A decisão agravada está em consonância com o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que exige, para a concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor.

No caso em exame, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme se verifica nos ids. 52030951 e 52031162, atendendo ao disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento pelo devedor. Nesse sentido, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1132 do STJ:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.501.998/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Em sintonia:

“O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), dispensando-se a prova do recebimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.501.998/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

“O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora.” (AgInt no AREsp n. 2.524.345/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No tocante à alegada abusividade dos juros remuneratórios, por sua vez, a agravante não apresentou provas robustas e inequívocas capazes de demonstrar a referida abusividade na fase em que o processo se encontra.

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id. 11533136.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.